Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Execução penal. Suspensão dos direitos políticos.
A suspensão dos direitos políticos do condenado é efeito secundário e automático da sentença penal condenatória, nos termos art. 15, III, da CF e aplica-se enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Agravo não provido.